Tribunal: TJDFT
Processo: 0019366-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019366-31.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON HIDEAKI FUJIMOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-EMPREGADOR. ACOLHIDA. APELO DO AUTOR. PREJUDICADO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – No âmbito do REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) restou firmado o entendimento que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.” Como o apelo do autor se restringia a pedidos em face do Banco do Brasil S/A (patrocinador), e acolhida a ilegitimidade passiva deste, nos moldes do paradigma supra, resta prejudicada a análise do referido recurso. 2 – A partir dos depósitos em prol da PREVI, realizados pelo Banco do Brasil S/A e pelo autor, em razão da condenação daquela perante a justiça laboral, realizados em 12/07/2012, nasceu para o autor a pretensão de revisar o valor de seu benefício. Como a presente ação foi proposta em 11/06/2015, não fluiu o prazo quinquenal previsto nas Súmulas 291 e 427, do STJ. 3 – Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/08/2018. No caso presente, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao autor recompor sua reserva matemática. 4 – O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa. 5 – Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante. 6 - Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S/A). Prejudicada a análise do apelo do autor. Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI. O recorrido aponta violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, 17, 485, inciso VI, 927, todos do Código de Processo Civil, e 202 da Constituição Federal, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Ressalta que a responsabilidade jurídica desenvolvida exige a formação de litisconsórcio passivo entre a entidade de previdência privada e o patrocinador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, especialmente porque entende que a turma julgadora emprestou interpretação diversa da promana da Corte Superior em relação ao Tema 936 e colaciona julgados do STJ e do TJMG, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, a recorrida CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24298036 - Pág. 38). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, 17, 485, inciso VI, 927, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento prevalente no STJ: (...) Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico (confiram-se: REsp no 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/12/2013, e AgRg no REsp no 1.229.969/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/8/2012) (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/8/2018). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). No que tange à indicada afronta ao artigo 202 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029